Tribunal: TJDFT
Processo: 0735339-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735339-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: DANIELLA SOUZA DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O À secretaria para que possibilite o acesso da Defensoria Pública ao despacho de ID n. 75617470. Na mesma oportunidade, fica a autora intimada a fornecer o endereço do ofensor, uma vez que a diligência de ID n. 75707963 restou frustrada. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator